Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708069-97.2022.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA APELADO: MICHELLE BATISTA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob ID 72740233, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais proposta por MICHELLE BATISTA ALMEIDA em desfavor do apelante. Após a publicação da certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 74671981), designada para o dia 21 de agosto de 2025, o causídico da apelada (Dr. Marcelo Alessandro da Silva – OAB/DF 25851) manifestou-se em petitório sob ID 74737247. Na oportunidade, requereu o adiamento da sessão de julgamento, alegando que viajará entre os dias 19 e 23 de agosto para a realização de um curso presencial. Afirma que possui interesse em fazer sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento do presente recurso. Noutro giro, impende observar que, além do patrono supracitado, Dr. Marcelo Alessandro da Silva, a apelada MICHELLE BATISTA ALMEIDA também outorgou procuração para a causídica Dra. Alana Barros Siqueira (ID 72739345), a qual inclusive subscreveu a petição inicial (ID 72739343) e se manifestou no curso da ação originária (ID 72740235). Nesse sentido, eventual ausência do advogado peticionante não obstará a oportunidade de realização de sustentação oral em favor da parte apelada, que poderá ser feita pela Dra. Alana Barros Siqueira. Deste modo, INDEFIRO o pedido formulado pela apelada MICHELLE BATISTA ALMEIDA em petição sob ID 74737247. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso, agendado para o dia 21 de agosto de 2025, consoante certidão de inclusão em pauta (ID 74671981). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 16:58:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora